Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. VEÍCULO ALUGADO. PREFEITURA MUNICIPAL DO MACAPÁ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO DE REGRESSO. AGENTE PÚBLICO.
1. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2.Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
3. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).
5. Nos termos do artigo 37 parágrafo 6o da Constituição Federal, as “pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.